Tribunal: TJPA
Processo: 0081939-54.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU ACLARATORIOS OPOSTOS PELA EMBARGANTE ? ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM NÃO CONSTATADOS ? EXIGÊNCIAS DE REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO ? ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES ? RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE DECLINADAS ? QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO ? HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS ? TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? ACLARATÓRIO REJEITADO ? CARÁTER MERAMENTE PROTELATORIO DO RECURSO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0081939-54.2013.8.14.0301
EMBARGANTE:

A. B. MOREIRA ACADEMIA
ADVOGADO:

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - OAB/PA 920
EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA:

ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086
ADVOGADA:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7.690
ADVOGADO:

LUIZ PAULO SANTOS ALVARES - OAB/PA 1.788
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N. 202.678
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU ACLARATORIOS OPOSTOS PELA EMBARGANTE - ERRO MATERIAL E
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADOS - EXIGÊNCIAS DE REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO - ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE DECLINADAS - QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIO REJEITADO - CARÁTER MERAMENTE PROTELATORIO DO RECURSO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Cinge-se a controvérsia dos presentes aclaratórios a alegado erro material quanto a existência de exigência contratual de comprovação de regularidade financeira, bem assim de omissão quanto a questões arguidas nos aclaratórios anteriormente opostos.
2 - Consoante sobejamente demonstrado nos autos, as exigências de regularidade fiscal (regularidade ante a Fazenda Nacional, FGTS entre outros) e financeira (a adequada aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria), encontram-se efetivamente previstas na cédula de crédito bancário, inexistindo, qualquer ilegalidade nas solicitações da instituição financeira ora apelada, por encontrar-se em observância ao mencionado princípio da literalidade, não havendo que se falar na hipótese de erro material.
3 - Noutra ponta, restou igualmente esclarecido que a luz da estrutura jurídica processual pátria, o julgador não está obrigado a examinar e responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos.
4 - Destarte, inexiste erro material, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.
5 - Outrossim, entendo que, embora a tentativa de rediscussão de matéria no presente aclaratório não se mostrou manifestamente procrastinatória, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026 do CPC, bem assim por litigância de má-fé.
6 - Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a decisão colegiada embargada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0081939-54.2013.8.14.0301
EMBARGANTE:

A. B. MOREIRA ACADEMIA
ADVOGADO:

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - OAB/PA 920
EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA:

ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086
ADVOGADA:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7.690
ADVOGADO:

LUIZ PAULO SANTOS ALVARES - OAB/PA 1.788
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N. 202.678
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
A. B. MOREIRA ACADEMIA
, em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,

e do
V. ACÓRDÃO n. 202.678
, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora embargante

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado (fls. 446-449),
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA - EXIGÊNCIAS DE REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO - ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE DECLINADAS - QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIO REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante, A. B. MOREIRA ACADEMIA,

Embargos de Declaração (fls. 450-457).

Alega que, o Acórdão embargado, teria incorrido em erro material ao afirmar que o contrato pactuado ente as partes, possuiria cláusula com exigência expressa de comprovação de regularidade financeira.

Aduz que, o decisum teria sido omisso ao não enfrentar especificamente todas as indagações formuladas nos aclaratórios, sendo indispensável a manifestação de todas as matérias suscitadas pelas partes.

Pleiteia, assim, o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanadas as aduzidas omissões e o erro material.

Em sede de Contrarrazões (fls. 460-468), argui o embargado que a parte embargante objetiva rediscutir matérias já apreciadas pelo juízo primevo e não sanar eventual omissão ou erro material, pugnando, assim, pelo não acolhimento do aclaratórios, bem como que seja a embargante condenada ao pagamento de multa por recurso protelatório e litigância de má-fé.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos presentes aclaratórios a alegado erro material quanto a existência de exigência contratual de comprovação de regularidade financeira, bem assim de omissão quanto a questões arguidas nos aclaratórios anteriormente opostos.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante, que o Acórdão embargado teria incorrido em erro material ao afirmar que o contrato pactuado ente as partes, possuiria cláusula com exigência expressa de comprovação de regularidade financeira, bem como que o
decisum
teria sido omisso ao não enfrentar especificamente todas as indagações formuladas nos aclaratórios, sendo indispensável a manifestação de todas as matérias suscitadas pelas partes.
Dos Aclaratórios

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação os ensinamentos de Luiz Orione Neto,
in verbis:
¿O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la¿.
(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado (fls. 446-449), inexistir qualquer erro material ou omissão quanto a sua fundamentação.

Consoante sobejamente demonstrado nos autos, as exigências de regularidade fiscal (regularidade ante a Fazenda Nacional, FGTS entre outros) e financeira (a adequada aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria), encontram-se efetivamente previstas na cédula de crédito bancário, inexistindo, qualquer ilegalidade nas solicitações da instituição financeira ora apelada, por encontrar-se em observância ao mencionado princípio da literalidade, não havendo que se falar na hipótese em erro material.

Noutra ponta, restou igualmente esclarecido que a luz da estrutura jurídica processual pátria, o julgador não está obrigado a examinar e responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente par fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. 2. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorre nos autos. Ainda, o julgado esclarece a controvérsia, apontando argumentação consistente, circunstância que não se confunde com omissão ou contradição, visto que apenas apresentou fundamentos diferentes dos pretendidos pela parte.
2. O Tribunal local asseverou que "há nos autos demonstração de que, de fato, existem autorizações de desmatamento concedidas à administradora dos empreendimentos", concluindo "ser improcedente a alegação do agravado [ora recorrente] de que, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes, não haveria obrigação de apresentar documentos". Desse modo, o acolhimento da irresignação, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1639405 MG 2016/0305435-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017). (Grifei).

Assim, atesta-se que, as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
¿ad quem¿,
tratando-se as alegações formuladas pela embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.
(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014). (Grifei).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.
2) O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - ED: 00127519820168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018). (Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO,
SUSCITANDO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida
. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-BA - ED: 0059773462009805000150000, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifei).

Destarte, inexiste erro material, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.
Da Aplicação das Multas Pleiteadas pelo Embargado em Contrarrazões

Em sede de contrarrazões, pleiteou o embargado a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015, bem como a condenação desta por litigância de má-fé.

Como efeito, o referido art. 1.026, § 2º, CPC, dispõe sobre a multa em relação à protelação dos embargos de declaração, da seguinte forma:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A incidência da penalidade em exame exige que o aclaratório possua natureza manifestamente protelatória
,
ou seja, a simples rejeição dos embargos não tem o condão de originar a sua aplicação.

In casu
, entendo que, embora a tentativa de rediscussão de matéria no presente aclaratório, não se mostrou manifestamente procrastinatório, razão pela qual deixo de aplicar a descrita penalidade.

De igual modo, não verifico a incidência no caso em exame das hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC, razão pela entendo ser incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora